Tribunal: TJES
Processo: 5012277-34.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012277-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARINETE FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012277-34.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: MARINETE FERREIRA DE ALMEIDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) e declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de prova pericial complexa;
b)
regularidade da contratação do seguro;
c)
inexistência de restituição em dobro dos valores descontados;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo, em consonância com o art. 370 do CPC, que compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, parece-me despicienda a perícia pleiteada, já que por outros meios é possível atestar a origem fraudulenta do débito atribuído à parte autora.

Quanto ao mérito, tenho que
a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o contrato de seguro fora, de fato, assentido pela parte autora, agindo com acerto o juízo de origem no reconhecimento da ilegalidade da contratação e na condenação da parte requerida na restituição em dobro do valor cobrado (R$ 59,90 – id. 14533983).

Além do mais, conforme asseverado na sentença,
“[..] O áudio apresentado, além de não comprovar a anuência da requerente de forma inequívoca, apresenta-se com falas desconexas e confusas, sem elementos claros que demonstrem a ciência ou consentimento da autora sobre os limites do contrato ofertado. Destaco ainda que a autora é pessoa idosa, o que demanda maior cautela na celebração de negócios jurídicos”
(id. 14534157, negritei).

Em relação aos alegados prejuízos morais, a parte autora/recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Além do mais, verifico que foi promovido
um único desconto na conta bancária da parte autor, em valor irrisório frente ao montante nestes autos discutidos (R$ 59,90 – id 14533983)
, não restando comprovado, portanto, repercussão negativa suficiente a causar sofrimentos que ultrapassem os limites dos meros dissabores e irritações.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral. II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título
. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019) . III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015223-35.2021.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C-C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C-C DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDOS - DESCONTOS INDEVIDOS - VALORES IRRISÓRIOS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA. - Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles
- Malgrado a falta de cautela da Ré, não se cogita de dano moral suscetível de indenização no caso concreto, haja vista a ausência de provas de que a Autora foi exposta à situação vexatória capaz de abalar sua honra e dignidade - Se as cobranças mantiveram-se na esfera privada, em valores módicos mensais de R$19,08 (dezenove reais e oito centavos), sem repercussão negativa social e nos cadastros de proteção ao crédito, a manutenção de improcedência da indenização a título de danos morais é medida impositiva
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002749-56.2019 .8.13.0209, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)